Tribunal: TJDFT
Processo: 0724434-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724434-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: REGINALDO DIAS TEIXEIRA DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que recebeu os embargos à execução opostos pelo condomínio agravante sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Alega, em síntese, que: 1) o ex-síndico, durante sua gestão e após o término dela, emitiu cheques do condomínio sem qualquer justificativa ou contraprestação, causando diversos e vultosos prejuízos ao executado; 2) tudo foi realizado às escondidas, sem conhecimento de ninguém, pois o ex-síndico nunca incluiu cheques em sua prestação de contas e, uma vez que a tentativa de descontar os títulos somente ocorreu após a sua renúncia (em 14/06/2024), nem o Conselho Fiscal nem a Assembleia sequer tiveram conhecimento até então nem autorizaram qualquer transação; 3) não há, em nenhum dos processos, qualquer justificativa para a emissão dos títulos, contraprestação de serviços ou vínculo de qualquer natureza entre as partes; 4) o cheque objeto da presente execução foi emitido em 10/08/2024, ou seja, após a renúncia do ex-síndico (em 14/06/2024), de modo que, quando da sua emissão, sequer possuía legitimidade para fazê-lo, o que configura ato inexistente, uma vez que praticado por agente incapaz de exercer tais funções; 5) as condutas desprezíveis do ex-síndico foram por ele confessadas aos ex-conselheiros fiscais e à então subsíndica, estando ele sob investigação em dois inquéritos policiais, pelos crimes de organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro; 6) já ajuizou ação contra o ex-síndico com o intuito de obstar maiores prejuízos e a fim de impedir que ele se desfaça de seu patrimônio; 7) os cheques são nulos e, portanto, inexigíveis, pois emitidos por quem não detinha legitimidade na representação do condomínio, emitidos sem qualquer causa jurídica válida ou contraprestação e sem autorização do Conselho Fiscal ou dos condôminos; 8) o exequente está cobrando o mesmo cheque na Ação de Cobrança no 0735286-86.2024.8.07.0001, o que configura litispendência; 9) é possível a suspensão da execução sem a garantia do juízo, se for relevante a fundamentação apresentação pela parte embargante, como verificado nos processos nos 0740449-47.2024.8.07.0001, 0711195- 87.2024.8.07.0014, 0719155-76.2024.8.07.0020, 0700983-70.2025.8.07.0014, 0726517-32.2024.8.07.0020 e 0702571-94.2025.8.07.0020, bem como nos AGIs 0752505-18.2024.8.07.0000, 0713967-31.2025.8.07.0000 e 0752521-69.2024.8.07.0000; 10) o relatório de auditoria anexo registra que 237 cheques foram emitidos sem comprovação de contraprestação de serviços, acumulando uma dívida de R$ 3.742.647,01, enquanto o somatório das ações de execução e de cobrança (14 processos) envolvendo os referidos cheques já alcançam R$ 4.610.497,32. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferido efeito suspensivo aos embargos à execução e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Estabelece o art. 919 do CPC: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Todavia, em situações excepcionais, admite-se a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução mesmo sem a garantia do juízo, desde que exista uma alta probabilidade do direito alegado. E, no caso, há diversas decisões no mesmo sentido, envolvendo a mesma questão, a saber: Ementa AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS SEM GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. EVIDÊNCIA EXTREMA DO DIREITO ALEGADO OU ELEVADO PERIGO DE DANO. CASO CONCRETO. INDÍCIOS DE FRAUDE SIGNIFICATIVOS. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATIVOS. MEDIDA PRUDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC) prevê: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. 2. Apesar de não existir previsão legal que afaste a necessidade de garantia do juízo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite sua dispensa, excepcionalmente, quando estejam presentes a evidência extrema do direito alegado ou elevado perigo de dano, mormente quando se alegue a inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova da alegação. Precedentes. 3. No caso, o executado alega que o título executado foi produzido por meio de fraude perpetrada pelo ex-síndico do prédio. Requer que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do juízo, ante a inexigibilidade da dívida e o elevado valor das cobranças intentadas. 4. O acervo probatório indica a verossimilhança das alegações do executado. Não foi apresentada comprovação robusta da efetiva contraprestação de serviço ou da origem do título. De outro lado, há evidências quanto à suposta fraude alegada. A instauração de inquérito policial por requisição do Ministério Público para investigar os fatos narrados, as múltiplas execuções ajuizadas contra o executado com base nos mesmos fundamentos e a singularidade geral dos fatos discorridos corroboram a tese do executado. O perigo de dano em virtude da tramitação da execução também está presente, diante dos atos expropriatórios inerentes ao procedimento, e do elevado valor requerido (R$ 125.075,66). 5. Diante das peculiaridades expostas, é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos, mesmo sem a garantia do juízo, dada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano aos embargantes). A paralisação do feito executivo é prudente até ulterior deliberação judicial acerca da exigibilidade do título. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1992915, 0752521-69.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) Decisões monocráticas Número do processo: 0752505-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: JOSE CARLOS DOS REIS (...) Vislumbro que o caso em análise é uma dessas situações excepcionalíssimas aptas ao deferimento do efeito suspensivo mesmo sem a garantia do juízo. Com efeito, o próprio juízo de origem reconheceu a probabilidade de direito, além disso foi demonstrado nos autos que os cheques foram emitidos pelo antigo síndico do agravante após sua renúncia, havendo, inclusive, investigação criminal quanto aos fatos narrados. Ainda, por se tratar de um condomínio, a continuidade da execução pode afetar a vida dos condôminos, bem como o pagamento da folha de empregados. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. (...) Desembargador Eustáquio de Castro Relator Número do processo: 0713967-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LÍRIOS AGRAVADA: FOKKER ASSESSORIA LTDA (...) 9. No julgamento do Tema no 526, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ consolidou o entendimento que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fica condicionada “ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”. 10. A garantia pode ser dispensável em algumas situações, sob pena de configurar obstáculo ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa (REsp. 1487772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019). 11. No caso concreto não foi possível identificar quais são os fundamentos para a negativa, pois a decisão apenas indica o CPC, art. 919, §1o. A simples menção à ausência dos requisitos é insuficiente para justificar o indeferimento diante das evidências apresentadas na extensa petição do ora agravante. 12. O agravante apresentou fortes argumentos sobre a incapacidade financeira do condomínio para garantir o juízo, principalmente, pelo risco de prejudicar a incolumidade de moradores e o pagamento dos funcionários. Registro que o valor da causa da execução é de R$ 392.025,06. 13. A alegação de fraude mediante emissão irregular de cheques pelo ex-síndico encontra amparo na investigação interna realizada por auditoria (ID no 70689748) e pelas investigações policiais (ID no 70689752). Esses elementos indicam a relevância dos fundamentos e o risco de dano grave. 14. Em juízo de cognição sumária, foram identificados os pressupostos para que ocorra exceção à regra da caução e da demonstração dos elementos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. (...) 17. Defiro o efeito suspensivo aos embargos à execução (Proc. no 0705187-42.2025.8.07.0020, ID no 230776472), na forma do CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I. (...) O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Há, também, risco de dano iminente ao agravante com o prosseguimento da execução, diante da possibilidade de indevida constrição patrimonial, com impactos significativos sobre as finanças do condomínio. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo condomínio agravante, até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator